Tribunal: TJBA
Processo: 8070771-12.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8070771-12.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: IELTON SANTOS MELO FREGONASSI Advogado(s): LUIG ALMEIDA MOTA AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMBASA. CARGO DE OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E DE ESGOTO. CANDIDATO APROVADO EM CADASTRO DE RESERVA. TEMA 784 DO STF. ALEGAÇÃO DE PRETERIÇÃO QUE NÃO FOI DEMONSTRADA, NESTE ÍNTERIM PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID. 73487634) interposto por IELTON SANTOS MELO FREGONASSI contra a decisão (ID. 472657589, dos autos de origem) proferida nos autos da Ação Ordinária de n° 8156700-10.2024.8.05.0001 ajuizada em face da EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela antecipada com vistas à nomeação imediata do agravante, à luz da alegada preterição arbitrária em concurso público. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Colhe-se dos autos de origem que a parte requerente (ID. 470898326, dos autos principais) submeteu-se ao concurso - Edital n° 01/2022 - da Embasa (ID. 470898346, dos autos de origem), tendo sido provado em 2º lugar nas vagas destinadas a pessoas pretas ou pardas - PPP para o cargo “OPERADOR DE PROCESSOS DE ÁGUA E DE ESGOTO” na regional de Itamaraju - Itabela/BA (ID. 470898348, dos autos principais; fl. 27). 4. Observa-se ainda que foi realizada a nomeação e posse do candidato até a 1ª posição (ID. 470898358, dos autos principais), de forma que o agravante seria o próximo na lista de candidatos para a sua classificação (ID. 470898348, dos autos principais). 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema 784 da Repercussão Geral, estabelece que o direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital somente se configura nas hipóteses de preterição arbitrária e imotivada, a ser comprovada de forma cabal. 6. A contratação de terceirizados durante a vigência do certame, por si só, não configura preterição, sendo imprescindível a demonstração inequívoca de que os contratados desempenham funções idênticas às do cargo efetivo pleiteado, na mesma localidade e dentro do período de validade do concurso. 7. No caso concreto, embora haja indícios de contratações terceirizadas por parte da EMBASA (ID. 73491290), os elementos constantes dos autos não demonstram, com o grau de certeza exigido para a concessão da medida antecipatória, a ocorrência de preterição arbitrária em prejuízo do agravante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A alegação de preterição em concurso público por contratação de terceirizados exige prova cabal de que os contratados exercem funções idênticas às do cargo efetivo pleiteado, na mesma localidade e durante a vigência do certame. 2. A mera contratação de terceiros não gera, por si só, direito à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IV; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 837.311, Tema 784, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 09.12.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8070771-12.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante IELTON SANTOS MELO FREGONASSI e Agravado EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, de acordo com o voto do Relator, Desembargador Ricardo Regis Dourado. Salvador, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD6)